Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DE GRAVAME. SNG. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se discutiu ação de busca e apreensão de veículo registrado em nome de terceiro, com a exigência de comprovação da vinculação entre proprietário e devedor, bem como considerado insuficiente o registro do gravame no SNG para atender ao art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com caráter manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à controvérsia posta a julgamento, concluindo que o registro do gravame no SNG não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN e não se presta a cumprir a exigência contida no art. 1.361, §1o, do Código Civil, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o CPC prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. 6.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. Embargos de declaração somente são cabíveis quando presente obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não autoriza seu provimento quando ausentes os vícios legais, bastando, para esse fim, o disposto no art. 1.025 do CPC.
3. Embargos de declaração utilizados para rediscutir matéria já apreciada configuram intuito manifestamente protelatório e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.